Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO. VISITAS. GUARDA. AVÓ. PAIS. CONEXÃO. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. PRORROGAÇÃO. COMPETÊNCIA.
1. A conexão é caracterizada pela aproximação entre os pedidos ou as causas de pedir. Não se exige a perfeita igualdade entre todos os componentes do pedido e da causa de pedir.
2. Recomenda-se a reunião da ação de regulamentação de visitas proposta pela avó paterna com a ação de guarda proposta pela mãe para evitar o risco de decisões conflitantes.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.